Tribunal: STF
Processo: HC 260865
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eloi Augusto Pereira Reis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.017.836/GO (evento 10).



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. Argumenta ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional, porquanto a “quantidade de drogas e o suposto envolvimento do paciente com o tráfico, não são suficientes para embasar a prisão preventiva”. Argumenta que “a mera alegação de utilização de um adolescente na prática delituosa não pode ser um fundamento suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente”. Aduz a desproporcionalidade da medida. Assevera a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos do caso, notadamente a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a utilização de adolescente para a prática criminosa e a traficância durante evento público. 



    2. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco concreto à ordem pública, mesmo que o paciente seja primário, tenha bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício.



     3. A gravidade concreta da conduta e o modo de atuação do agente demonstram, de forma idônea, a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. A alegação de fundamentação genérica foi enfrentada e afastada com base em elementos específicos e individualizados constantes dos autos. 



    5. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão foi corretamente rechaçada, diante do risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas alternativas frente à gravidade do caso. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que “em 23 de maio de 2025, a equipe de Policiais Civis desta comarca, com o apoio do Grupo Tático da Polícia Militar e da equipe de área da Polícia Militar de Paraúna/GO, procedeu o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido pela Vara Criminal da Comarca de Paraúna, nos autos do Processo nº 5341281-03.2025.8.09.0120. Durante a busca domiciliar, foram localizados e apreendidos diversos objetos, dentre eles um tablete de substância esverdeada com características compatíveis com maconha, pesando aproximadamente 609 gramas; um caderno pequeno, capa dura, de cor azul, contendo anotações que indicam possível envolvimento com a prática de tráfico de entorpecentes; uma balança de precisão na cor prata; várias embalagens plásticas do tipo zip lock; um invólucro plástico contendo substância esbranquiçada, aparentemente cocaína, pesando cerca de 12 gramas; a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais) em espécie; além de dois aparelhos celulares.” (evento 4).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao negar provimento ao agravo regimental e manter a prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 11):



     “(...)



    O agravo regimental não merece provimento.



    Como já destacado, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, citando o decreto prisional e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 15/19):



    Fixadas essas premissas, observo que, no caso em análise, o paciente foi preso em flagrante delito, por armazenar aproximadamente 609g (seiscentos e nove gramas) de substância análoga à maconha e 12g (doze gramas) de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, além de objetos comumente utilizados para preparação de substâncias ilícitas para o comércio. Depreende-se do feito originário que, por ocasião da audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente ELOI, com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:



    “(...) Outrossim, a manutenção da segregação cautelar mostra- se necessária inicialmente para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi revelado nos autos. Há elementos que indicam o aliciamento de adolescentes para a difusão de substâncias entorpecentes no município. A testemunha /informante Rhayra Eduarda Coelho Lopes, namorada do autuado, ouvida por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, confirmou que o flagranteado exerce a traficância e relatou que, no dia 22/05/2025, ele estaria comercializando drogas durante evento público na cidade de Paraúna, notadamente no "ARRAIÁ BOTA-FUMAÇA 2025" (p. 9). A periculosidade da conduta encontra-se devidamente evidenciada pelo acervo probatório até então colhido, especialmente pela apreensão de um tablete de substância esverdeada, com características semelhantes à maconha, pesando aproximadamente 609g, ocultado atrás de um móvel; um caderno com anotações vinculadas ao tráfico de drogas; uma balança de precisão de cor prata; um pacote contendo diversas embalagens do tipo "zip lock", usualmente utilizadas para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes; bem como um invólucro plástico com substância esbranquiçada, análoga à cocaína, pesando cerca de 12g, além da quantia de R$ 102,00 em espécie (p. 63), todos localizados no interior da residência do autuado. Tais elementos reforçam a imprescindibilidade da custódia cautelar não apenas para a preservação da ordem pública, mas também para a garantia da regularidade da instrução processual e da futura aplicação da lei penal, sobretudo diante da informação de que o custodiado estaria recrutando adolescentes para o exercício da traficância, circunstância que evidencia risco concreto à colheita isenta de provas e à efetividade da persecução penal. Ressalte-se que o tráfico de drogas está diretamente relacionado ao aumento da violência e da criminalidade em geral, configurando-se como um dos principais fatores de desestabilização da segurança pública no país. Nessa perspectiva, a atuação do Poder Judiciário exige resposta firme e proporcional, sempre observados os limites do devido processo legal, com vistas à repressão eficaz dessa prática delituosa e à proteção da sociedade contra os efeitos nefastos que dela decorrem. Por fim, vicejo que a alegação de bons predicados pessoais, por si só, não é suficiente para ensejar a liberdade ao autuado. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e, em consequência, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE ELOI AUGUSTO PEREIRA REIS e CONVERTO-A EM PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Escoado o prazo legal para conclusão do inquérito, requisite-se à Delegacia o imediato envio. Com a chegada da peça inquisitiva, altere-se, em sistema, a Classe, passando a constar Inquérito Policial, e, em seguida, dê-se vista ampla ao ‘Parquet’. Encerrado o plantão forense, proceda-se à redistribuição do feito à Vara Criminal da Comarca de origem.” (mov. 01, arq. 06)



    Deflui que a autoridade impetrada, em decisão bem fundamentada, registrou a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como a presença dos vetores contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, de acordo com as particularidades do caso concreto. No caso, merece relevo a quantidade e a natureza da droga apreendidas com o paciente (aproximadamente 609g de maconha e 12 gramas de cocaína), o que demonstra risco ao meio social, pela disseminação em larga escala de substância nociva. Sobreleva-se, também, o fato de o paciente ter utilizado um adolescente como instrumento na comercialização das substâncias ilícitas, o que, conjugado à grande quantidade de droga encontrada, demonstra a periculosidade do paciente. Com efeito, a necessidade de interrupção do ciclo delitivo, como desponta no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública. Nesse contexto, presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, com lastro nos elementos indiciários até então existentes nos autos, a demonstração da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública afasta a alegação de constrangimento ilegal. Pelas mesmas razões, ressai que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a mercancia ilícita. Registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a sua decretação. Portanto, as particularidades do caso concreto demonstram, por ora, a necessidade da medida extrema. (...) Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial de cúpula, CONHEÇO do writ e DENEGO a ordem impetrada.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    Como se observa, a decisão que manteve a prisão do acusado fundamentou-se em elementos probatórios que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.



    A decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos para manter a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Consta que o agravante foi preso em flagrante após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram localizados 609g de substância esverdeada com características de maconha, 12g de substância semelhante à cocaína, balança de precisão, anotações relativas à traficância, embalagens do tipo zip lock e dinheiro em espécie.



    Além da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes, a decisão agravada destacou, com base em depoimento de testemunha, que o paciente teria praticado a traficância durante evento público na cidade de Paraúna/GO e teria envolvido adolescente na comercialização das substâncias ilícitas. Tais circunstâncias, devidamente registradas nos autos, demonstram a periculosidade concreta da conduta e justificam, de forma idônea, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022).



    Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    (...)



    ão da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º /6/2017, DJe 9/6/2017 (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 



    Dessa forma, inexistente qualquer ilegalidade ou ausência de motivação na decisão impugnada, impõe-se sua manutenção.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto foi preso após o cumprimento de mandado de busca a apreensão, em que foi apreendida significativa quantidade de entorpecente (609g de substância esverdeada com características de maconha, 12g de substância semelhante à cocaína) e petrechos comuns à traficância. Ademais, foi destacado ainda pelas instâncias ordinárias que o “que o paciente teria praticado a traficância durante evento público na cidade de Paraúna/GO e teria envolvido adolescente na comercialização das substâncias ilícitas”, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente